Tribunal: TJMT
Processo: 1041859-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041859-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL DIAS FERNANDO - CPF: 700.614.101-01 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.
EXTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DEVIDO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo interno em Recurso inominado. Decisão Monocrática. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a se atribuído pela C. Turma.

3. São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não tendo aparência de fraude ou adulteração, sendo e como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte agravada.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Agravo Interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante, para manter a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito discutido, ao fundamento que a agravada não comprovou a relação jurídica entre as partes, contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o comprovante de restrição apresentado na inicial não proporciona ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral, por não ser um documento oficial extraído do SPC/SERASA.

O agravante sustenta que a inexistência de anotação preexistente. Afirma que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser atribuído pela C. Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao conhecimento ou não do recurso inominado interposto, bem como, a negativação inscrita no órgão de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que no recurso inominado o agravante sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, sustenta ter ajuizado ação
“em desfavor da ÚNICA EMPRESA CONSTANTE NA CERTIDÃO DE RESTRIÇÃO, sendo esta, portanto, completa e fidedigna para o objeto da ação”
(sic) e que “
não há outras restrições em nome/CPF do Recorrente, além das discutidas nessa demanda
” (sic).

Desse modo, verifica-se que o agravante fundamentou o seu pleito na validade da certidão apresentada e na ausência de outras negativações, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

A esse respeito, saliente-se que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova da negativação, ainda mais porque a reclamada confirma a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção e não acosta na peça defensiva nenhum outro extrato de negativação.

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do recorrente. Logo, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais ao agravante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, sendo que em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a) conhecer do recurso inominado interposto;
b)
condenar a agravada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022